Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749213-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado TEOSTENES DAMASCENO em favor de GUSTAVO DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, que decretou a prisão temporária do paciente. O pedido de liminar foi indeferido pela decisão de ID 66414860. No curso da instrução do writ, foi oferecida denúncia contra o paciente, ocasião em que o Ministério Público representou pela prisão preventiva, o que foi acolhido pelo juízo, nos termos da decisão de ID 220630434 da ação penal n. 0707795-27.2022.8.07.0017. Nesse cenário, o ato coator, objeto deste habeas corpus, não mais subsiste, tendo sido substituído pelo ato que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva. É de se ver, assim, que houve a perda superveniente do objeto, levando à prejudicialidade da impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 19:00:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator